Tribunal: CARF
Processo: 10730.726145/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.726145/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.165 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
SONIA PIMENTEL BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.164, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10730.726144/2012-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.726145/2012-95
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.726145/2012-95

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
SONIA PIMENTEL BATISTA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 08-37.614, que julgou procedente em parte o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, em relação ao exercício 2011,
decorrente das:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 9.531,33.
Contribuinte regularmente intimada não atendeu à intimação;
- Dedução Indevida de Previdência Oficial e Fapi, no valor de R$ 290,77.
Contribuinte regularmente intimada não atendeu à intimação;
- Dedução Indevida de Incentivo, no valor de R$ 52,00.
Contribuinte regularmente intimada não atendeu à intimação; e
- Dedução Indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 2.025,73.
Contribuinte regularmente intimada não atendeu à intimação.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
1.061, de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à unidade de
origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói - RJ, para que os documentos
apresentados pelo contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/ Niterói emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 41/44, informando que após a análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte, concluiu pela manutenção parcial da exigência.
Da referida Decisão a contribuinte foi cientificada por via postal, tendo se
manifestado acerca da manutenção parcial do Lançamento.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório, conforme relato
acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pelo que segue:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.726145/2012-95

1-Com relação à cobrança de multa e juros sobre o valor das despesas médicas, vem
descordar da cobrança dos mesmos sobre o valor total que foi glosado, face ela não
poder ser responsabilizada por informações que não constaram no “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Ano-calendário
2010, entregue pela BRASILETROS”, valor glosado igual a R$ 5.142,72, original.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos
geradores: (a) Dedução Indevida de Imposto Complementar; (b) Dedução
Indevida de Despesas Médicas; e (c) Dedução Indevida com Instrução.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se
apenas quanto à inaplicabilidade da multa de ofício e os juros sobre o valor
glosado a título de despesa médica. Portanto, a lide encontra-se limitada à
multa de ofício e juros, além da responsabilidade da declaração.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria
controvertida:

MÉRITO

A autuada, em sua defesa, quer que seja atribuída a um terceiro a
responsabilidade pelo conteúdo das declarações apresentadas, alegando jamais
ter possuído a intenção de burlar o Fisco, pugnado pela aplicação da multa e dos
juros sobre ele.
Antes de qualquer coisa, é imperativo destacar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade das informações constantes das declarações de ajuste
anual pertence exclusivamente à contribuinte, mesmo que esta tenha delegado a
um terceiro a tarefa de elaborar suas declarações.
Portanto, incabível qualquer exclusão ou transferência da responsabilidade da
interessada pelas infrações decorrentes da inclusão indevida de deduções em
suas declarações de ajuste anual. A forma escolhida para elaborar suas
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.726145/2012-95

declarações de rendimentos, as pessoas físicas às quais confiou essa tarefa ou as
circunstâncias que provocaram tais escolhas são questões de cunho particular
que não podem ser opostas ao Fisco, tendo em vista o principio contido no art.
123 do CTN. Assim, o sujeito passivo da obrigação tributária permanece sendo
a contribuinte e sobre ela recairão as todas as consequências tributárias das
alterações indevidas feitas em suas declarações de ajuste anual.
A responsabilidade da autuada é, portanto, pessoal e intransferível, sendo
irrelevante para o caso se as declarações foram elaboradas e transmitidas por um
terceiro contratado para esse fim, ou se esse terceiro porventura agiu de boa ou
má-fé.
Já no que diz respeito a multa de ofício e os juros, na analise dessas razões, não
se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão
de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo,
haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador,
fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe
apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta
de pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado
na legislação, conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito,
em que são expressos os valores originários a multa e os juros aplicados no
lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado
a órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma
vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula,
abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que
o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar
o lançamento.
Da mesma forma a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito
desse Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.726145/2012-95

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original